Tribunal: TJDFT
Processo: 0731562-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE RETRATAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO PERFIL DO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A discussão envolve direitos fundamentais protegidos constitucionalmente: o direito à honra e à imagem (art. 5o, inciso X, da Constituição Federal).
2. Não se verifica abuso de direito ou violação a direito da personalidade em razão da divulgação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no perfil do WhatsApp, razão pela qual não há se falar em ilícito ensejador de reparação por dano moral.
3. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Apelo não provido.